Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700599-64.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CARLOS COIMBRA APELADO: JOAO PHELLIPE ANDRADE BARUSCO D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o il. causídico, Dr. RENATO FERNANDES PEREIRA – OAB/DF 59.917, renunciou ao mandato que lhe foi conferido pela parte requerida (PEDRO CARLOS COIMBRA). Vide petitório de ID no 38282330. Assim, levando em consideração que o requerido (PEDRO CARLOS COIMBRA) já regularizou sua representação processual, consoante se denota do instrumento de procuração de ID no 34918639, à Secretaria da Turma para que promova as anotações necessárias. Após, certifique-se se a guia de ID no 38471434 refere-se ao recolhimento das custas inerentes ao pleito recursal (art. 184, § 3°, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT), como determinado na decisão de ID no 36603809; ou se refere, novamente, ao recolhimento do preparo recursal. Cumpra-se.Intime-se Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator